Tribunal: TJMT
Processo: 1000720-69.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CAIXA SEGURADORA S/A contra a decisão proferida nos autos da Ação de Responsabilidade Obrigacional no 52179-77.2015.8.11.0041 Cód. 1062605, movida em seu desfavor por ZEBINA MARIA DE SOUZA e OUTROS, perante a 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que ao sanear o feito, na parte em que o agravante recorre, rejeitou as preliminares de incompetência absoluta da justiça estadual em face da legitimidade passiva da Caixa Econômica Federa; ilegitimidade ativa dos autores em razão da inexistência de contrato e falta de interesse de agir em face da quitação dos contratos de financiamentos.
Em apertada síntese, sustenta o agravante (i) o interesse da caixa econômica federal e sua legitimidade passiva; (ii) ilegitimidade ativa do auto, ante a inexistência de contrato e ausência da condição de mutuário; (iii) falta de interesse de agir dos autores em razão da quitação dos financiamentos e, (iv) prescrição da ação.
Desta maneira, aduz a necessidade de concessão de liminar para que seja atribuído efeito suspensivo com relação à decisão, sob a alegação de possibilidade de lesão ao seu direito.
Síntese necessária.
Inicialmente, não se vislumbra que a insurgência da agravante relativo a ilegitimidade ativa dos autores e falta de interesse de agir tenha fundamento nas hipóteses reguladas pelo art. 1.015 do CPC, que trata das matérias cuja decisão comporta impugnação pela via do agravo de instrumento.
Não se desconhece que em decisão proferida no julgamento do REsp no 1696396/MT, sob o rito dos recursos repetitivos, o STJ firmou a tese de que o art. 1015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, mas, ainda assim, não se vislumbra que esta seja a hipótese dos autos.
Feitas essas considerações, a meu ver, a agravante logrou êxito em demonstrar os requisitos que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento em parte do agravo em sua forma instrumental.
Não se pode dizer o mesmo quanto ao pleito liminar, visto que inexiste qualquer ilegalidade na decisão agravada, bem como ausente qualquer motivo urgente que possa causar lesão grave e de difícil reparação ao agravante, não sendo, portanto, caso de conceder o efeito suspensivo, devendo o agravante aguardar o julgamento de mérito deste recurso por parte desta Egrégia Câmara.
Determino.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Em seguida, diante do interesse em discussão (art. 1.019, III, do CPC), dê-se vista dos autos a douta Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer, gravando nossas homenagens.
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= relator =